Tribunal: TJPA
Processo: 0028335-96.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028335-96.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, KILDARE ROSIVAN DA COSTA AMARAL

APELADO: DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 171,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (ESTELIONATO).

REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO RESTOU COMPROVADO QUE A

APELADA TEVE
INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA, INDUZIR OU MANTER ALGUÉM EM ERRO, MEDIANTE ARTIFÍCIO, ARDIL, OU QUALQUER OUTRO MEIO FRAUDULENTO
, ATÉ PORQUE, EMPENHOU ESFORÇOS
PARA RESOLVER O OCORRIDO.

CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 168, §1º, III DO CPB E
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO À VÍTIMA
.
IMPROVIMENTO.
HOUVE DIVERSAS TENTATIVAS DE ACORDO POR PARTE DA APELADA, ENTRETANTO, O APELANTE O APELANTE AFIRMOU QUE NÃO RECEBERIA MAIS O VEÍCULO AVARIADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Lúcia Carvalho Silveira.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público em desfavor de
DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital que absolveu a apelada pela prática do crime tipificado no Art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro, quando, de acordo com o apelante, a conduta da apelada se deu de forma típica.

Narra, em suma, a denúncia em ID 11742740 e 11742741, que Eliane Sousa de Castro e Kildare Rosivan da Costa Amaral compraram, por meio da internet, um automóvel Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited, ano/modelo 2012/2013, automático, blindado, placa OSK 0007, no valor de R$140.000.00 (cento e quarenta mil reais), da sociedade empresária Infinitycar Veículos Multimarcas LTDA., cuja sócia-proprietária é a aqui denunciada DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL.

É descrito que a transação foi realizada mediante a entrega pelas vítimas do veículo Ford Ranger 3.2 XLT 4X4, automático, ano/modelo 2012/2013, blindada, placa HNY7700, avaliada em R$100.000.00 (cem mil reais), e pelo depósito do valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais) na conta corrente da denunciada. O veículo referido fora enviado para Fortaleza/CE, enquanto o automóvel adquirido foi recebido em Belém/PA no dia 06/06/2017.

Ocorre que logo ao receber o veículo, constatou-se problemas, que foram consertados pelas próprias vítimas, totalizando R$6.444,16 (seis mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e dezesseis centavos), sendo posteriormente verificado que ele não possuía a peça resfriador do óleo do motor, que teria sido retirada pelo antigo proprietário do veículo, o que demandava a substituição do motor.

Ao comunicarem o fato à denunciada no dia 31/08/2017, ela solicitou que as vítimas enviassem o veículo para Fortaleza, a fim de que fosse consertado, o que foi feito. Enquanto ficaram sem o referido, as vítimas tiveram que custear a locação de outro carro, totalizando mais um prejuízo de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia.

Descreve-se que as vítimas, diante do descaso da denunciada, ingressaram no Juízo Cível para serem ressarcidos de seus danos morais e materiais - processo n. 0826944-82.2018.8.14.0301 (10 Vara Cível e Empresarial de Belém), no âmbito do qual foi deferida medida liminar para que a denunciada custeasse as despesas de locação, mas ela não o fez.

Conclui o
Parquet,
então, afirmando que a conduta da denunciada se amolda ao tipo penal do estelionato, pois ela vendeu o veículo avariado às vítimas, aproveitando quantia significativa e fugindo da responsabilidade de arcar com o prejuízo durante meses, sem apresentar solução tampouco reaver o pagamento feito pelas vítimas, demonstrando o objetivo único e exclusivo de se auto beneficiar economicamente, visto que já vendeu o Ford Ranger entregue como parte do pagamento.

Assim, entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelada pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CPB.

Em ID 11742742, foi recebida a denúncia;

Em ID 11742760, resposta à acusação;

Em ID 11742928 a 11743036, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/06/2022, e mídia audiovisual;

Em ID 11743037 a 11743040, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 11743040 - fls. 5 a 7 a ID 11743043, Alegações Finais Defensivas;

Em ID 11743051, Sentença de absolvição da apelada, por não haver
qualquer informação que comprove, tampouco sugira, que esta induziu ou manteve a vítima em erro, tampouco que o fez mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

Em sede de Apelação, ID 11743058, o Ministério Público

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal que absolveu a apelada, para que se reconheça a ocorrência do crime previsto no art. 171,
caput,
do Código Penal Brasileiro
e s
ubsidiariamente, a CONDENAÇÃO da ré em consonância com as penas dispostas no Art. 168, §1º, III do Código Penal Brasileiro, além de requerer a fixação de valor indenizatório à vítima, em quantia equivalente ao prejuízo financeiro, isto é, no montante de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme disposto no artigo 387, inciso IV, do código de processo penal.

Em contrarrazões, ID 11743064, manifestou-se o advogado de defesa pelo não provimento ao Recurso de Apelação e consequente manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 13287064, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público em desfavor de
DANIELA KARITA DE AGUIAR CAVALCANTI DOBEL
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Capital que absolveu a apelada pela prática do crime tipificado no Art. 171, caput, do Código Penal Brasileiro, quando, de acordo com o apelante, a conduta da apelada se deu de forma típica.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

Em tese, requer o representante do órgão Ministerial
reforma da sentença penal que absolveu a apelada, para que se reconheça a ocorrência do crime
previsto no art. 171, caput do Código Penal Brasileiro
e s
ubsidiariamente, requer a condenação da apelada nas penas previstas no Art. 168, §1º, III do Código Penal Brasileiro, além de requerer a fixação de valor indenizatório à vítima, em quantia equivalente ao prejuízo financeiro, isto é, no montante de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), conforme disposto no artigo 387, inciso IV, do código de processo penal.

Da prova amealhada, conclui-se que a conduta atribuída à recorrida não se insere ao tipo penal descrito na peça denunciativa, uma vez não configurado o dolo em sua ação. Não é possível extrair, de maneira indene de dúvidas, que a apelada,
mediante artifício ardil, obteve vantagem ilícita, destinada para si ou para outrem, em prejuízo do ofendido
, visto que nos autos ficou comprovado que a esta não se eximiu de tentar resolver o imbróglio e desde o momento em que recebeu a reclamação, dialogou com a suposta vítima, custeando o
envio do veículo de volta para Fortaleza a fim de repará-lo.

Acrescente-se que a empresa pagou por um motor que a própria vítima escolheu, em um anúncio, para substituir a peça viciada, que por sinal trouxe prejuízo para a empresa, pois, era um anúncio falso onde o motor comprado nem foi entregue, assim como a apelada e seu sócio tentaram reparar o motor na cidade de Fortaleza em oficina especializada, e por um período, chegou até a custear um veículo alugado para reduzir o prejuízo da vítima. A própria vítima confirmou que a empresa lhe ofereceu propostas para resolução do problema, as quais não foram aceitas.

A jurisprudência entende que há quatro requisitos básicos para a caracterização do delito de estelionato, a saber: a) efetiva utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento apto a ludibriar a vítima; b) manutenção ou induzimento da vítima em erro; e, c) obtenção de vantagem indevida para si ou para outrem.

Acerca da questão, imperioso destacar o que a suposta vítima Kildare confirmou em juízo:

[...] Que depois falou com a acusada. Que dia 04/09 de 2017 havia enviado o carro de volta para Fortaleza, a pedido de Daniela e Jorge, para consertar o veículo. [...] Que veio a comunicar o problema no dia 31 de agosto de 2017 a Daniela. Que foi comunicado que o carro deveria retornar a Fortaleza para solucionar o problema. Que o carro voltou de cegonha custeada pela empresa. Que no período em que ficou sem carro a acusada custeou a locação de um veículo. [...] Que a empresa sempre respondeu aos contatos da vítima até a audiência proveniente da ação cível. [...] Que ela (Daniela) sempre se colocou à disposição para resolver o problema. Que sempre teve contato com Daniela. [...]

Destaco também jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE ESTELIONATO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA - ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. Existindo elementos suficientes para o juízo de certeza de que as condutas dos apelados efetivamente não configuraram crime, desse ser mantida a sentença de absolvição sumária com fundamento no artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal. (TJ-MG - APR: 10512160072843001 Pirapora, Relator: Júlio César Lorens, Data de Julgamento: 12/07/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO SIMPLES (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU POR ESTELIONATO. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JUSTIFICAR UMA CONCLUSÃO CONDENATÓRIA. ACUSAÇÃO QUE NÃO CUMPRIU SEU ÔNUS PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ( CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ARTIGO 386, INCISO VII). RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO, COM ARBITRAMENTO DE OFÍCIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0000151-98.2014.8.16.0051 - Barbosa Ferraz - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU PEDRO LUIS SANSON CORAT - J. 09.05.2022) (TJ-PR - APL: 00001519820148160051 Barbosa Ferraz 0000151-98.2014.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Pedro Luis Sanson Corat, Data de Julgamento: 09/05/2022, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/05/2022)

Logo, mostra-se que a apelada não foi desidiosa em tentar de pronto resolver o problema na pós-venda, inexistindo elemento subjetivo caracterizador do estelionato.

A tipificação do delito, em espécie, exige o dolo, com a intenção de não efetivar o cumprimento das obrigações assumidas. No caso, não se observa que a apelada agiu com má-fé e com intenção de enriquecimento ilícito, ao tentar de diversas formas um acordo.

A hipótese vertente, em realidade, demanda fato atinente à esfera cível, dado o inadimplemento contratual, diante dos prejuízos suportados pela vítima, em razão de desacertos financeiros do agente e a troca do bem adquirido. A lide, portanto, desgarra de quaisquer indícios de crime, não interessando, de tal forma, ao Direito Penal, mas ao cargo do âmbito cível dirimir a questão, o qual já houve decisão do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, conforme trecho adiante: “
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que inexiste nos autos qualquer prova cabal de vício no automóvel que o tenha tornado impróprio ou inadequado ao uso a que se destinava, por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil”.

Dessa forma, não há que se falar em condenação da apelada pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do CPB, ou de apropriação indébita, previsto no art.
168, § 1º, III do CPB
, pois, além de ter empenhado esforços para resolver o ocorrido, o apelante recusou a devolução do bem móvel negociado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal, mantendo a sentença absolutória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 31 de julho de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/08/2023